Tribunal: STF
Processo: HC 64171
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-21
Data de publicação: 1986-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. JÚRI. DENUNCIADO POR
HOMICIDIO SIMPLES, A SENTENÇA DE PRONUNCIA ENQUADROU O PACIENTE EM
DELITO DE HOMICIDIO QUALIFICADO, SEM ATENÇÃO AO ART. 384 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO, BEM ASSIM AOS ARTS. 408, PARAGRAFO 4., E 410,
TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA
ANULAR O JULGAMENTO E O PROCESSO, A PARTIR DA SENTENÇA DE PRONUNCIA,
INCLUSIVE, PROCEDENDO-SE, A SEGUIR, NA FORMA PREVISTA NA LEI
PROCESSUAL PENAL.